Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, que rejeitou a alegação de incompetência territorial e indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo integrado pelo Banco do Brasil, Banco Central e União.

2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida aos 11/03/2021 no RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075 da Repercussão Geral), Relator o eminente Ministro Alexandre de Mores, revogou a suspensão dos processos pendentes, versando sobre o art. 16 da Lei no 7.347/85 (alcance territorial dos efeitos da sentença). Em 08/04/2021 foi divulgada decisão de conclusão do julgamento do RE no 1.101.937/SP, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, e determinando-se a repristinação da redação original da norma.

3. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso concreto, inexistindo norma que estabeleça o litisconsórcio e tratando-se de obrigação de pagar que, em princípio, tem natureza divisível, pode o devedor que pagar “exigir de cada um dos co-devedores a sua quota”, nos termos do artigo 283, do Código Civil.

4. É descabido o chamamento ao processo na fase de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, se aqueles cujo chamamento se pretende já integraram a relação processual na fase de conhecimento, tendo sido condenados solidariamente.

5. Recurso conhecido e desprovido.